Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-98.2020.8.11.0024
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000183-98.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - CNPJ: 36.896.926/0001-54 (APELADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - CPF: 352.344.661-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E TRIBUTÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. IMPOSSIBILIDADE
. HONORÁRIOS FIXADOS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Apelação cível contra sentença que homologou desistência da execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução de mérito, mantendo condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em decisão anterior.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, em sede de apelação, a fixação de honorários advocatícios estabelecida em decisão interlocutória não impugnada oportunamente; e (
ii
)
analisar se é legítima a extinção

de execução fiscal com base em “pequeno valor”, à luz da Lei Estadual n
.
10.496/2017.

III. Razões de decidir

3.
A fixação de honorários advocatícios realizada em decisão interlocutória que acolhe exceção de
pré
-executividade deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. Não interposto o recurso cabível no prazo legal, torna-se inviável rediscutir a matéria em apelação, ainda que a sentença faça referência à decisão anteriormente proferida.

4.
Para verificação do limite legal previsto na
Lei Estadual n. 10.496/2017
, deve-se considerar o somatório de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, incluídos principal, acessórios e honorários.

5
.
Verificado que o montante global dos créditos inscritos ultrapassa o limite legal, mostra-se indevida a extinção da execução fiscal, devendo o processo prosseguir quanto ao valor remanescente.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a execução fiscal prossiga quanto ao valor remanescente, mantida a verba honorária, sem redução
.

Tese de julgamento:

“1. A decisão interlocutória que fixa honorários advocatícios ao acolher exceção de
pré
-executividade deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.

2
.
A aferição do limite legal
previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017
deve considerar o somatório de todos os créditos inscritos em dívida ativa em nome do mesmo sujeito passivo.
”

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VIII, 775, 1.009, § 3o, e 1.015; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 3o, II, e 90, § 4o; Lei Estadual no 10.496/2017,
arts
. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC n.
1.042.482
/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.3.2026, publicado no DJEN em 9.3.2026
;
TJMT, apelação cível n. 0004469-37.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto
Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.2.2026, publicado no
DJe
em 25.2.2026
;
TJMT, apelação cível n. 0014324-98.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, relatora Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.3.2026, publicado no
DJe
em 12.3.2026
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
ESTADO
DE MATO GROSSO
contra a sentença
(Id.

345359379)
proferida pelo Juízo da
2a
Vara da Comarca de C
hapada dos Guimarães
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1000183-98.2020.8.11.0024

movida
pelo apelante
contra
GILIANE MALANSKI REIS CARMONA – ME
e
GILIANE MALANSKI REIS CARMONA
,
homologou o pedido de desistência
da ação
formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso VIII
,
e 775 do Código de Processo Civil,
bem como
nos artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Não há condenação em honorários advocatícios nessa decisão.

Ressalvou, contudo, a plena eficácia da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixada
em decisão anterior
(Id. 345359375), em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta ser cabível, em apelação, a discussão acerca da condenação em honorários advocatícios, ainda que fixada em decisão interlocutória anterior, por ter sido a matéria expressamente integrada ao capítulo da sentença, nos termos do art. 1.009, § 3o, do CPC.
Sustenta, ademais,
a necessidade de redução da verba honorária pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC, diante do reconhecimento da procedência das alegações do excipiente
.

Aduz, ainda,
que
é inviável ao Poder Judiciário extinguir o feito executivo sob o fundamento de ausência de interesse processual em razão do suposto baixo valor da demanda, por se tratar de faculdade da Fazenda Pública
.
Acrescenta que a soma dos créditos inscritos em dívida ativa em nome da parte executada ultrapassa o montante de 160 (cento e sessenta)
UPF
/MT, circunstância que afasta a conclusão adotada na decisão recorrida.

A
ssim,
requer
o provimento do recurso

para
ser
reformada a sentença, a fim de reduzir pela metade os honorários advocatícios, nos termos do art
igo
90, §

4o, do CPC, e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal

quanto
ao valor remanescente
.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id.
345359388
, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE OFÍCIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Eg
r
é
g
ia
Câmara,

Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem, em sede de decisão interlocutória (Id. 345359375), acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, reconhecendo o excesso de execução e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Contra tal decisão interlocutória, a parte apelante poderia ter interposto recurso de agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Todavia, em consulta à aba Expedientes do sistema
PJe
de Primeiro Grau, verifica-se que, apesar de intimada, a parte apelante deixou decorrer o prazo em 6.8.2025 sem qualquer manifestação (Id. 198113942 dos autos originários), configurando-se, portanto, a preclusão.

Nesse contexto, a ressalva consignada na sentença quanto à plena eficácia da condenação em honorários (Id. 345359379) não tem o condão de reabrir a discussão acerca de matéria já preclusa, uma vez que a decisão que a fixou possuía caráter interlocutório e deveria ter sido impugnada por via própria — agravo de instrumento — no momento oportuno.

A propósito:

“[...]
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Supremo Tribunal Federal - STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio
constitucional.
[...]”. (STJ,
AgRg
no HC n.
1.042.482
/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.3.2026, publicado no DJEN em 9.3.2026).

Pelo exposto,
RECONHEÇO
,
ex

officio
, a
ocorrência da preclusão tempor
al quanto à insurgência relativa aos honorários advocatícios fixados na decisão interlocutória (Id. 345359375) e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso nessa parte, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de
recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença (Id. 345359379) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000183-98.2020.8.11.0024 movida pelo apelante contra GILIANE MALANSKI REIS CARMONA – ME e GILIANE MALANSKI REIS CARMONA, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso VIII, e 775 do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017
.

Consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa, cujo valor, à época do ajuizamento, perfazia o montante de R$ 239.714,99
(duzentos e trinta e nove mil setecentos e catorze reais e noventa e nove centavos).

Após o regular trâmite processual, foi proferida decisão de extinção parcial, por meio da qual se determinou a exclusão dos valores relativos ao ICMS Estimativa Simplificada, bem como o prosseguimento da execução em relação ao montante remanescente constante da CD
A
retificada n. 345359373, no valor de R$ 47.789,30.

Na sequência, a exequente requereu a desistência do feito em razão do baixo valor, condicionando a extinção à verificação, pelo Juízo, dos requisitos previstos na Lei Estadual n. 10.496/2017 (Id. 345359377).

Nada
obstante
,
o
d.
Juízo de origem extinguiu
, de pronto,
a execução quanto ao valor remanescente, sem observar tal ressalva.

A controvérsia recursal
, no que se conhece do recurso, restringe-se à legalidade da extinção do feito

sob o fundamento de que o valor da execução seria inferior a 160 (cento e sessenta)
UPF
/MT, com base
nos artigos 485, inciso VIII, e 775 do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017
.

Pois bem.

É certo que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça reconhece que

a desistência das execuções fiscais de baixo valor,
com fundamento
na
Lei Estadual n. 10.496/2017, em razão d
o débit
o

executado
ser
inferior a 160 (cento e sessenta)
UPF
/MT, constitui faculdade da Fazenda Públic
a
:

“
[...]
3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que a extinção de ofício de execução
fiscal por baixo valor é vedada, sendofaculdadeexclusiva daFazendaPública, nos termos da Súmula 452 do STJ e do art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017.
[....].
”
(
TJMT, apelação cível n.
0004469-37.2010.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público
,
relator Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 18
.
2
.
2026,
p
ublicado no
DJ
e
em
25
.
2
.
2026)
.

[sem destaque no original].

Nesse passo
, o parágrafo único do artigo 2o da Lei Estadual n. 10.496/2017 estabelece que, para a apuração do montante, devem ser considerados o principal, os acessórios e os honorários advocatícios de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo. Senão, vejamos
:

“
Art. 2oFica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de
créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT
, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único.
Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança
.
”
[sem destaques no original].

A propósito:

“
[...]
Tese de julgamento: "A Lei Estadual n. 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de não ajuizar ou de desistir de execução fiscal fundada em crédito inferior a 160 UPF/MT, não autorizando a extinção de ofício pelo Poder Judiciário.
A aferição do limite legal deve considerar o somatório de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, incluídos principal, acessórios e honorários
.
”
[...]
”
. (TJMT, apelação cível n. 0014324-98.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, relatora Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.3.2026, publicado no
DJe
em 12.3.2026).
[sem destaque no original].

No caso
, embora a Fazenda Pública tenha
requer
ido
a
desistência,
condicionou sua apreciação à verificação, pelo Juízo, dos requisitos da Lei Estadual n. 10.496/2017
.
No entanto, verifica-se que
o
montante
das execuções
m
ovidas em face de GILIANE MALANSKI REIS CARMONA – ME e GILIANE MALANSKI REIS CARMONA ultrapassa o patamar de 160
UPF
/MT,
o que afasta a hipótese legal de extinção.

Assim
, o recurso há de ser provido, para determinar que o processo retorne ao d. Juízo de origem para o regular prosseguimento da pretensão executiva, com relação ao valor remanescente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela Fazenda Pública
,

para determinar o
retorno dos autos
ao d. Juízo de origem
, a fim de que a execução prossiga quanto ao
valor remanescente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026